Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-61.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803078-61.2022.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: WELLINGTON RENANE ARAUJO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial;

2-Na origem, o autor requer a emissão de sua CNH, após aprovação nos exames médicos e psicotécnico;

3-Falta de compatibilidade de imagens em relação ao requerente e aos dados cadastrais registrados no DETRAN/PA;

4-Alegação da ré de indício de fraude, motivo pelo qual não fez a emissão da CNH, sendo comprovado nos autos do recurso de apelação.

4- Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos alegados, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de comprovação, o que afasta o dever de indenizar;

5- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803078-61.2022.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

APELADO: WELLINGTON RENANE ARAÚJO DE CARVALHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 15711355 interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
, contra sentença (Id. 15711354) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba-Pa que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para emissão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

O apelante alega que o bloqueio para emissão da CNH do autor, ocorreu em virtude da suspeita de fraude detectada através do sistema de validação facial instalado pela autarquia em 11/11/2019, no qual obteve baixa similaridade em relação ao autor e a imagem que consta no sistema, chegando a conclusão de que a pessoa que se apresentou para fazer o exame biométrico e coleta, não era a mesma pessoa detentora da CNH, devido a isso, o próprio sistema não permitiu a emissão da CNH.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença em virtude da perda do objeto, a condenação do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a inversão do ônus da sucumbência; ou que seja provido para reduzir a indenização, ao menos para patamar dentro dos critérios adotados pelo próprio Juízo a quo em outros processos idênticos.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id.15711363).

O Ministério Público opinou por não intervir (Id. 16429559).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se na origem, de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE EXPEDIR A CNH DO AUTOR, bem como INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais ante à ausência de provas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º do NCPC. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

I – Da obrigação de fazer
.

Na origem, o autor alega que em 17/02/2020 solicitou a renovação de sua CNH na jurisdição do Estado do Pará, tendo sido sua última renovação no Estado do Maranhão, desde sua primeira habilitação (permissão), entretanto, a emissão do documento não ocorreu, mesmo tendo sido aprovado nos exames necessários, estando em processo administrativo em situação de em “andamento”, sem obter uma resposta plausível há 898 dias quanto a não emissão de sua CNH, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, onde foi determinada a emissão da CHN do autor.

O apelante sustenta que o bloqueio para emissão da CNH, se deu pela suspeita de fraude detectada pelo sistema de validação facial, o qual não reconhece o autor como a mesma pessoa que consta no banco de dados, tendo acusado baixa similaridade (36%) em relação as imagens, sendo necessário atingir o percentual igual ou superior de 90% (noventa por cento), conforme imagens no Id. 15711356, pág. 22.

Diante da comprovação do apelante, a parte autora não apresentou provas que refutem os indícios de fraude apresentados pelo réu, pelo que deve ser reformada a sentença neste ponto.

II – Do dano moral.

Tendo em conta que o pedido de indenização por dano moral é decorrência lógica do pleito de obrigação de fazer discutido, afastada a omissão administrativa alegada, por via de consequência, deve ser igualmente indeferido o pedido indenizatório.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.

Diante do julgado, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo recair a condenação em custas e honorários advocatícios sobre a parte autora, observando a gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024